Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-35.2023.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência deste, a partir da citação. Entende-se, ainda, que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. (REsp n. 1.714.507/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)
2. Recurso conhecido e não provido.